Tribunal: STF
Processo: ARE 1546557
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 43, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA CONTRATADA E NÃO CONSUMIDA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE - INSURGÊNCIA DO AUTOR – DESNECESSIDADE DE AGUARDAR A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS REALIZADOS - VALORES CONTROVERSOS CUJA COBRANÇA DO ICMS FOI DECLARADA INDEVIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - DECISÃO QUE MERECE REFORMA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 49), foram desprovidos (Doc. 67).



    No RE (Doc. 73), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO alega violação à tese fixada por esta CORTE no Tema 176 da Repercussão Geral; aos arts. 150, II, §6º; 155, II, §2º, IX e XII, “b”, e §3º; e 170, IV, da CRFB; e ao art. 113 do ADCT, pois, ao não permitir a liquidação prévia dos valores depositados judicialmente, em garantia ao crédito tributário, o acórdão recorrido “impede em absoluto que os depósitos judiciais sejam conferidos, a fim de verificar se foram efetuados em conformidade à tese firmada por este E. STF” (Doc. 73, fl. 6).



    Afirma que na forma como decidida a questão, “o acórdão recorrido simplesmente obsta que a tese firmada seja efetivamente aplicada – cumprindo lembrar que os depósitos judiciais foram sendo realizados enquanto ainda havia disputa de entendimentos, de modo que apenas a correta liquidação de tais depósitos permite-se ter certeza de que foram depositados apenas o valor do ICMS incidente sobre a demanda contratada de energia elétrica não consumida. Isto é, apenas a liquidação destes depósitos judiciais permite concretizar a tese firmada por este E. STF. Desta forma, a liquidação dos depósitos judiciais é verdadeiro consectário lógico do tema firmado, uma vez que permite dar extensão e concretude ao julgado, disciplinando de forma adequada as relações jurídicas postas, à luz da interpretação vinculante concedida pelo E. STF” (Doc. 73, fl. 7).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 86), o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 176/STF, ao fundamento de que “haja vista que não se discute, nestes recursos excepcionais, a possibilidade de incidência de ICMS sobre a parcela correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada, mas sim a necessidade de prévia liquidação de sentença para o levantamento, pelo contribuinte, dos valores depositados em garantia do juízo”. No mais, inadmitiu o RE com base nas Súmulas 279, 282, e 356 do STF.



    No Agravo (Doc. 96), a parte recorrente defende a incidência do Tema 176/STF à hipótese dos autos e a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares.



    Nesta CORTE, determinou-se a devolução dos autos à origem para observância do Tema 176 da repercussão geral (Doc. 181).



    Entretanto, em nova análise da questão, o Juízo local afastou a incidência do Tema 176 ao caso, ao fundamento de que “não se discute, neste recurso excepcional, a possibilidade de incidência de ICMS sobre a parcela correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada, mas sim a necessidade de prévia liquidação de sentença para o levantamento, pelo contribuinte, dos valores depositados em garantia do juízo” (Doc. 185). Em seguida, os autos foram devolvidos ao STF.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 73, fl. 4):



    “REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 



    Inicialmente, não se demanda maiores delongas para se demonstrar que o tema em discussão neste recurso possui “repercussão geral”. Isso porque, o debate travado nestes autos se relaciona diretamente com o relevante tema da amplitude da jurisdição constitucional dos tribunais brasileiros. 



    Como exposto acima, o v. acórdão se encontra em desarmonia com o regramento disposto na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88), uma vez que ofendeu o julgado por este E. STF no Tema nº. 176 da Repercussão Geral, portanto afronta o art. 150, II c/c art. 155, II, §2º, IX, b e §3º, ambos da CRFB. Violou também a necessidade de isonomia e neutralidade tributária, previstas no art. 150, II da CRFB, bem como a r. decisão importa em uma nítida isenção tributária realizada “às avessas”, em inobservância ao exposto no art. 150, II, §6º, art. 155, §2º, XII e 170, IV, todos da CRFB, e art. 113 do ADCT. 



    Visto isso, não há dúvidas de que a controvérsia exposta tem envergadura constitucional, possuindo, de forma expressa e inequívoca, repercussão geral. 



    Sendo assim, requer o Estado do Rio de Janeiro que seja reconhecida, também nos presentes autos, a repercussão geral da matéria ora submetida à apreciação dessa Corte Constitucional.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deferiu o levantamento dos depósitos judiciais, sem a necessidade de aguardar a liquidação do julgado, ao fundamento de que, no caso, “não há falar em necessidade de liquidação do julgado para levantamento dos valores depositados judicialmente, porquanto os aludidos depósitos judiciais se referem tão somente aos valores controversos, elaborados pela concessionária de acordo com decisão judicial, relativo ao ICMS incidente sobre a demanda de energia contratada, sendo anexados ao feito pela parte autora, os comprovantes de depósito instruídos com as faturas emitidas pela concessionária, consoante se infere dos indexadores 169, 175, 179, 182, 185, 188, 191, 200, 204, 206, 220, 230, 238, 241, 252, 256, 259, 262, 265, 270, 272, 276, 279, 281, 284, 290, 293, 296, não sendo os valores dos aludidos depósitos impugnados pelo agravado durante todo o curso da lide” (Doc. 43, fl. 1). 



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, em caso semelhante, cite-se a decisão proferida no ARE 1.523.707/RJ, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Dje de 29/11/2024, já transitado em julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente